Tribunal: STJ
Processo: 1410814-42.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949709 - MS
(2025/0194379-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EXPANSAO PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E GESTAO DE
EMPRESAS LTDA
AGRAVANTE
: MILENAR TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LILIANA DENARI MARSICANO DE FREITAS - SP176912
EVERTON IZAIAS LIMA DE ARAUJO - SP360703
AGRAVADO
: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
LYGIA HELENA ROSSI DA SILVA - SP489324
ANDRÉ TUNES DO NASCIMENTO - SP439159
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO
DE CARTA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar
reexame do acervo fático-probatório para afastar os vícios identificados na carta
arbitral e a pretensão de atingir direitos de terceiros não signatários.
2. A Corte a quo reformou decisão monocrática para recusar o cumprimento da
carta arbitral, à luz do
do Código de Processo Civil, diante de dúvidas
art. 267
sobre autenticidade e da pretensão de alcançar direitos de terceiros não
participantes da convenção.
3. Recurso especial interposto pela recorrente, alegando ofensa aos arts. 18, 20, 32
e 33 da
sustentando a autonomia da jurisdição arbitral e a
Lei n. 9.307/1996,
impossibilidade de controle judicial do mérito, bem como ao
do Código
art. 1.418
Civil, afirmando a viabilidade da adjudicação compulsória mesmo diante de
gravames posteriores.
Documento eletrônico VDA54043038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: db122916-9788-453b-a2b0-5257f64ecbd5

4. Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que a decisão agravada
incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois a matéria seria jurídica,
limitada à interpretação de normas legais e contratuais, sem necessidade de
incursão no conjunto fático-probatório.
5. Contrarrazões apresentadas, pleiteando o não conhecimento do agravo interno
por ausência de impugnação específica (art. 932, III, do CPC e Súmula n. 182 do
STJ) e, no mérito, o desprovimento, mantendo-se a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, além de sustentar a aplicação da Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 8 e 18
da Lei n. 9.307/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em
erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a matéria seria jurídica e
limitada à interpretação de normas legais e contratuais, sem necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada corretamente aplicou a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão
recursal demanda essencialmente o revolvimento de fatos e provas para infirmar as
conclusões sobre a autenticidade do procedimento arbitral e a extensão indevida da
decisão aos terceiros.
8. A análise do mérito do recurso especial está obstada pela necessidade de
reexame das premissas fáticas e dos documentos valorados pelas instâncias
ordinárias, o que é vedado em recurso especial.
9. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
2.
premissas fáticas e documentos valorados pelas instâncias ordinárias.
A
pretensão recursal que demanda revolvimento de fatos e provas para afastar
conclusões sobre autenticidade de procedimento arbitral e extensão indevida da
decisão a terceiros não signatários encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
III; CC,
art. 267;
art. 932,
art. 1.418;
arts. 18, 20, 32 e 33.
Lei n. 9.307/1996,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ,
Súmula n. 211; STJ, AgInt no AREsp n. 1.934.018/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54043038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: db122916-9788-453b-a2b0-5257f64ecbd5

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: db122916-9788-453b-a2b0-5257f64ecbd5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949709 - MS (2025
/0194379-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EXPANSAO
PARTICIPACAO,
ADMINISTRACAO
E
GESTAO DE EMPRESAS LTDA
AGRAVANTE
: MILENAR TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LILIANA DENARI MARSICANO DE FREITAS - SP176912
EVERTON IZAIAS LIMA DE ARAUJO - SP360703
AGRAVADO
: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
LYGIA HELENA ROSSI DA SILVA - SP489324
ANDRÉ TUNES DO NASCIMENTO - SP439159
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO
DE CARTA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar
reexame do acervo fático-probatório para afastar os vícios identificados na carta
arbitral e a pretensão de atingir direitos de terceiros não signatários.
2. A Corte a quo reformou decisão monocrática para recusar o cumprimento da carta
arbitral, à luz do
do Código de Processo Civil, diante de dúvidas sobre
art. 267
Documento eletrônico VDA52299615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: cb091d44-b3e2-46af-91a7-1e68c0dc162b

autenticidade e da pretensão de alcançar direitos de terceiros não participantes da
convenção.
3. Recurso especial interposto pela recorrente, alegando ofensa aos arts. 18, 20, 32 e
33 da
sustentando a autonomia da jurisdição arbitral e a
Lei n. 9.307/1996,
impossibilidade de controle judicial do mérito, bem como ao
do Código
art. 1.418
Civil, afirmando a viabilidade da adjudicação compulsória mesmo diante de
gravames posteriores.
4. Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que a decisão agravada
incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois a matéria seria jurídica,
limitada à interpretação de normas legais e contratuais, sem necessidade de incursão
no conjunto fático-probatório.
5. Contrarrazões apresentadas, pleiteando o não conhecimento do agravo interno por
ausência de impugnação específica (art. 932, III, do CPC e Súmula n. 182 do STJ) e,
no mérito, o desprovimento, mantendo-se a incidência da Súmula n. 7 do STJ, além
de sustentar a aplicação da Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 8 e 18 da
Lei n. 9.307/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em erro
ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a matéria seria jurídica e limitada
à interpretação de normas legais e contratuais, sem necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada corretamente aplicou a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão
recursal demanda essencialmente o revolvimento de fatos e provas para infirmar as
conclusões sobre a autenticidade do procedimento arbitral e a extensão indevida da
decisão aos terceiros.
8. A análise do mérito do recurso especial está obstada pela necessidade de reexame
das premissas fáticas e dos documentos valorados pelas instâncias ordinárias, o que é
vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52299615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: cb091d44-b3e2-46af-91a7-1e68c0dc162b

9. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
2.
premissas fáticas e documentos valorados pelas instâncias ordinárias.
A pretensão
recursal que demanda revolvimento de fatos e provas para afastar conclusões sobre
autenticidade de procedimento arbitral e extensão indevida da decisão a terceiros não
signatários encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
III; CC,
art. 267;
art. 932,
art. 1.418;
arts. 18, 20, 32 e 33.
Lei n. 9.307/1996,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ,
Súmula n. 211; STJ, AgInt no AREsp n. 1.934.018/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MILENAR TRANSPORTES
LTDA (microempresa) e por EXPANSAO PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO
E GESTAO DE EMPRESAS LTDA contra a decisão de fls. 536-540, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ, por demandar reexame do acervo fático-probatório para afastar os vícios
identificados na carta arbitral e a pretensão de atingir direitos de terceiros não
signatários.
Alega que a Súmula n. 7 do STJ não incide no caso concreto, pois a
controvérsia versa sobre a interpretação de cláusulas e de dispositivos legais, sem
necessidade de revolvimento de provas (fls. 550-551).
Documento eletrônico VDA52299615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: cb091d44-b3e2-46af-91a7-1e68c0dc162b

Requer a reconsideração da decisão monocrática, ou a submissão ao
colegiado para provimento, com o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ e a
análise do mérito do recurso especial (fls. 544-552).
Contrarrazões apresentadas às fls. 557-568, em que se pleiteia o não
conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica (art. 932,
III, do CPC e Súmula n. 182 do STJ), e, no mérito, o desprovimento, mantendo-se a
incidência da Súmula n. 7 do STJ; além de se sustentar, por reforço, a aplicação da
Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 8 e 18 da Lei n. 9.307/1996.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de cumprimento de carta arbitral.
A Corte
reformou a decisão monocrática para recusar o
a quo
cumprimento da carta arbitral, à luz do
do Código de Processo Civil, diante
art. 267
de dúvidas sobre autenticidade e da pretensão de alcançar direitos de terceiros não
participantes da convenção.
Sobreveio recurso especial em que a recorrente alegou ofensa aos arts. 18,
20, 32 e 33 da
sustentando a autonomia da jurisdição arbitral e a
Lei n. 9.307/1996,
impossibilidade de controle judicial do mérito, bem como ao
do Código
art. 1.418
Civil, afirmando a viabilidade da adjudicação compulsória mesmo diante de
gravames posteriores.
Documento eletrônico VDA52299615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: cb091d44-b3e2-46af-91a7-1e68c0dc162b

Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão agravada incorreu em
erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, porque a matéria seria jurídica, limitada à
interpretação de normas legais e contratuais, sem necessidade de incursão no
conjunto fático-probatório.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual assentou que a
carta arbitral não se revestia dos requisitos legais, identificando incongruências que
comprometem a autenticidade da convenção, e que a medida pretendida alcança
direitos de terceiros estranhos à arbitragem.
A alteração desse entendimento exigiria reexame das premissas fáticas e
dos documentos valorados pelas instâncias ordinárias, providência vedada em
recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o óbice
sumular, porque a pretensão recursal demanda, essencialmente, revolvimento de
fatos e provas para infirmar as conclusões sobre autenticidade do procedimento
arbitral e a extensão indevida da decisão aos terceiros. Nesse sentido, o julgado já
mencionado na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.934.018/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:41
Código de Controle do Documento: cb091d44-b3e2-46af-91a7-1e68c0dc162b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.709 / MS
Número Registro: 2025/0194379-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000497420248120028
14108144220248120000
1410814422024812000050000
1410814422024812000050001
1410814422024812000050002
1410814422024812000050003
8000497420248120028
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPANSAO PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E GESTAO DE
EMPRESAS LTDA
OUTRO
NOME
: MILENAR TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LILIANA DENARI MARSICANO DE FREITAS - SP176912
EVERTON IZAIAS LIMA DE ARAUJO - SP360703
AGRAVADO
: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
LYGIA HELENA ROSSI DA SILVA - SP489324
ANDRÉ TUNES DO NASCIMENTO - SP439159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA54010159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: 90d31e84-d264-408d-87cb-341b76861384

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EXPANSAO PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E GESTAO DE
EMPRESAS LTDA
AGRAVANTE : MILENAR TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LILIANA DENARI MARSICANO DE FREITAS - SP176912
EVERTON IZAIAS LIMA DE ARAUJO - SP360703
AGRAVADO
: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO TAVANTI JÚNIOR - SP299907
RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - SP343143
LYGIA HELENA ROSSI DA SILVA - SP489324
ANDRÉ TUNES DO NASCIMENTO - SP439159
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: 90d31e84-d264-408d-87cb-341b76861384